Tribunal: TJDFT
Processo: 0702767-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADAS. QUIOSQUE. SETOR HOSPITALAR SUL. DESOCUPAÇÃO. PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E DE ACESSIBILIDADE. CRITÉRIOS. PODER DISCRICIONÁRIO DO ESTADO. OCUPAÇÃO FÍSICA DO QUIOSQUE. PRAZO MÍNIMO DE 5 ANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. ILEGALIDADE. INEXISTENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA
1. Inexistem impedimentos à análise do recurso pela Corte revisora quando possível verificar das razões de apelação os fundamentos aptos à impugnação da sentença.
2. Não há que se falar em preliminar de inadequação da via eleita por necessidade de dilação probatória, quando possível o julgamento da demanda com amparo no conjunto probatório constante do feito.
3. Ao Poder Judiciário cabe, sempre que provocado, verificar a legalidade dos atos praticados pela Administração Pública, sendo-lhe defeso imiscuir-se na esfera dos critérios de conveniência e oportunidade do Poder Discricionário da Administração Pública.
4. Nos termos do art. 32 da Lei Distrital no 4.257/2008 é possível ao Poder Público redefinir as áreas públicas de utilização de quiosque e trailer, a qualquer tempo, em atendimento ao interesse público ou coletivo, ou ainda em razão de projeto urbanístico ou paisagístico no local.
5. Inexiste ilegalidade nos critérios para realocação de quiosques pela Administração Pública em decorrência da implantação de projeto de requalificação urbanística e aprimoramento das condições de acessibilidade no Setor Hospitalar Sul, visto que amparado no Poder Discricionário e permitido pelo art. 30 do Decreto no 38.555/2017.
6. Em razão do caráter precário e provisório da Licença de Funcionamento e do Termo de Permissão de Uso Não-Qualificado, impõe-se a supremacia do notório e relevante interesse público coletivo em detrimento do interesse particular da parte permissionária.
7. Ante a ausência de efetiva comprovação, de plano, pela parte impetrante quanto ao preenchimento de requisito temporal de 5 anos fixado pelo Poder Público quanto à ocupação física de quiosque, resta inviável conceder a pleiteada segurança para fins de manutenção no endereço ou realocação, por não se vislumbrar direito líquido e certo ou ilegalidade no ato de desocupação praticado pelo Poder Público
8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.